Tribunal: TRF3
Processo: 5011179-88.2023.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
44/261)

5011179-88.2023.4.03.6119

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011179-88.2023.4.03.6119

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CECILIA SILVA LEMOS

REPRESENTANTE: JOSELITA SILVA LEMOS

ADVOGADO do(a) APELADO: AISLAN MOREIRA MIRANDA - SP321240-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KESIA DE MELLO SOARES FELIX - SP406370-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: JOSELITA SILVA LEMOS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou a controvérsia de forma integral, com fundamentação suficiente.

A parte embargante sustenta a existência de vícios no julgado e busca a sua reforma.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão abordada nos embargos declaratórios, expondo de forma fundamentada as razões que levaram ao acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do CPC.

Verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o julgamento.

A pretensão da parte embargante consiste na rediscussão do mérito, o que não se admite na via eleita.

A reiteração de embargos com idêntico conteúdo pode ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sob pena de aplicação de multa em caso de caráter protelatório.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011179-88.2023.4.03.6119

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: AISLAN MOREIRA MIRANDA - SP321240-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KESIA DE MELLO SOARES FELIX - SP406370-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: JOSELITA SILVA LEMOS

APELADO: CECILIA SILVA LEMOS

REPRESENTANTE: JOSELITA SILVA LEMOS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

Em suas razões recursais, alega o embargante que o acórdão é omisso no que tange à caracterização do dano moral que enseja o pagamento de indenização, afrontando o disposto no artigo 489 do CPC.

Existente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo réu embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Como se percebe, o embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido, no que tange à caracterização do dano moral que enseja o pagamento de indenização, afrontando o disposto no artigo 489 do CPC.

Verifica-se, contudo, que tal questão foi devidamente contemplada pelo julgado nas seguintes passagens:

De início, cumpre reiterar que, em relação ao mérito, a própria argumentação da autarquia previdenciária não nega que a autora deve continuar recebendo o benefício. Assim, como já destacado, não se discute que o benefício cessado no dia 22/01/2018 (ID 308555155 - Pág. 14) teve seu restabelecimento corretamente aferido em sentença.

Consoante verificado na instrução processual, não há controvérsia quanto ao motivo da cessação indevida: houve equívoco administrativo sobre estado de vida da autora. O próprio recurso da autarquia afirma que o "sistema considerou o falecimento da curadora como pensionista". Houve duas tentativas, pela autora, de correção administrativa e recebimento dos valores em atraso decorrentes do equívoco que a considerou morta sem de fato o estar (o primeiro, no dia 21/10/2022 IDs 308555382 - Pág. 8 e 308555382 - Pág. 42, e o segundo, no dia 16/11/2022, conforme ID 308555382 - Pág. 1).

Como já destacado, o óbito da curadora está comprovado ao ID 308555155 - Pág. 11, mesma data da cessação indevida. Não houve qualquer indício que pudesse gerar dúvida quanto ao estado de vida da autora. Assim, não é lícito que o erro administrativo seja imputado à autora, em seu prejuízo, razão pela qual é impositiva a manutenção da retroação à data fixada em sentença.

Por sua vez, observa-se que mesmo após o requerimento administrativo da autora, que visou a demonstrar o equívoco na cessação do benefício, a autarquia insistiu no erro, mantendo cessado um benefício que foi recebido por quase 35 anos. A autora é pessoa inválida que, mesmo após demonstrar administrativamente (ID 308555155 - Pág. 14) seu estado de pessoa viva, não teve seu benefício restabelecido. Ao contrário, padeceu de anos sem o recebimento de valor necessário para sua subsistência digna.

No caso, não se está diante de entendimento administrativo lícito, mas patente equívoco mantido e reafirmado pela autarquia ao cessar e, posteriormente, não restabelecer o benefício. As consequências de tal conduta prejudicaram frontalmente o direito da parte autora à subsistência digna, para além de violar seus direitos fundamentais ao recebimento de prestações previdenciárias. Assim sendo, conforme restou asseverado, é de se reconhecer a existência dos danos morais pela desídia autárquica.

O atual posicionamento dos direitos sociais como direitos fundamentais, implica que se busque dar-lhes a mesma carga de fundamentalidade de que estão revestidos os direitos individuais. Não se quer aqui se dizer que eles sejam mais ou menos importantes, uma vez que não há hierarquia entre as normas constitucionais. No entanto, o posicionamento como direitos fundamentais dos direitos sociais significa que toda metodologia de interpretação aplicável aos direitos fundamentais individuais historicamente deve se colocar à disposição de um sistema de segurança social. Portanto, não basta mais acreditar que apenas os direitos e garantias individuais são fundamentais. Há que se construir o sistema de segurança social a partir de um diálogo extremamente fértil entre a segurança individual e a segurança social, já que ambos são conceitos constitucionais e são tidos a partir da mesma perspectiva, que é a dos direitos fundamentais - o que sugere a mesma metodologia de interpretação, tanto para uns, quanto para os outros.

Neste contexto, é que se deve dimensionar o dano a um direito fundamental, seja ele individual, seja ele social.

Ora, se historicamente o atentado a direitos fundamentais individuais tem levado à sua reparação inclusive no plano moral (ex: violação a direito de imagem ou de intimidade), isto também deve-se dar no atentado a direitos fundamentais sociais. A metodologia deve ser a mesma, sob pena de se ter os direitos individuais como "mais fundamentais" - o que é inadmissível.

Ressalte-se que o sofrimento ocasionado ao titular de um direito social é revestido de uma gravidade enorme já que estamos, em geral, diante de direitos de caráter existencial - uma pensão ou aposentadoria revelam claramente o fato de que, se não concedidos, a tempo, a presunção é de que se titular irá ter um sofrimento natural decorrente do "déficit" de existência que se lhe dará. Não é incomum que a não concessão do benefício, o retardamento injustificado na sua concessão e situações semelhantes remetam a pessoa a ter perdas inclusive relacionadas à sua existência que vão além do desconforto que poderia ser reparado pela indenização de caráter material.

Assim, a falta de um benefício certamente deprecia a pessoa no aspecto que lhe é mais reparável pelo dano moral: a sua dignidade como ser humano.

A humilhação decorrente da ausência de numerário suficiente à própria subsistência vai além da perda de índole material, atinge a pessoa na sua essência - justificando-se o pagamento da indenização por dano pessoal, por muitos chamado de dano moral. Aliás, até a terminologia ajuda a compreender o dano, que é muito mais do que moral, é pessoal. Atingido o segurado pelas intempéries decorrentes da ausência do benefício previdenciário, há a mácula mesmo ao exercício de todas as prerrogativas inerentes à pessoalidade.

Aliás, considerando que, pelo conceito constitucional, grande parte dos direitos antes mencionados (pensões, aposentadorias etc.), quando usufruídos no âmbito individual, estão no contexto do direito de personalidade, seria, por exemplo, possível a aplicação do art. 12 do Código Civil. Esta disposição reza basicamente que se pode atuar no sentido de obstar qualquer atentado ao direito de personalidade (não só atentado, mas a própria ameaça de lesão) com admissão, inclusive, de ressarcimento em vista das perdas e danos.

Então, se alguém tem o benefício previdenciário, que está demorando a ser pago administrativamente, que foi suspenso sem a observância do devido processo legal etc., há a possibilidade de, judicialmente, buscar uma medida que obste a manutenção desta situação, fazendo com que o benefício venha a ser, imediatamente, apreciado na esfera administrativa. Além disso, as consequências decorrentes da inadequada atuação do administrador seriam as perdas e danos (artigo 12 do Código Civil).

Outrossim, aquele que é incumbido de prestar o serviço público ligado essencialmente a um direito fundamental social deve sim indenizar por danos que serão, na essência, de natureza pessoal - ou para alguns, de índole meramente moral (uma dimensão reduzida da pessoalidade). O sofrimento é individual - e como tal deve ser mensurado -, mas a perda, pela ausência do serviço prestado relacionado a direito fundamental social, é coletiva. Portanto, deve-se zelar de forma firme pelo pagamento do dano moral quando perpetrado por um prestador de serviço público imediatamente ligado a direito fundamental social.

Na situação em análise, tendo restado clara a ilegalidade do ato, entende-se razoável a condenação do INSS no pagamento de danos morais. A compensação do dano de natureza pessoal, por afrontar direitos fundamentais da pessoa humana, deve ser arbitrada em valores não apenas simbólicos, mas verdadeiramente expressivos - já que atinge bens e valores que não podem ser mensurados financeiramente e, quando o são, deveriam ser tidos como os mais caros de todos (inclusive para, preventivamente, evitar novas perpetrações do dano).

Perceba-se a atualidade dos debates doutrinários e jurisprudenciais acerca dos "Punitive Damages", a partir dos quais pode-se inferir que o valor a ser arbitrado, em especial em se tratando de afronta de direitos fundamentais, deve ser suficiente a coibir, de forma exemplar, futuros danos de igual natureza. Somente a certeza de uma condenação em valores expressivos pode se constituir em fator de constrangimentos a danos a direitos fundamentais de igual ou semelhante natureza. Portanto, há parte da doutrina e da jurisprudência que entendem que o valor a ser ressarcido passa a ter um efeito educativo, prevenindo-se ações danosas futuras a direitos fundamentais.

Há julgados às escâncaras demonstrativos do cabimento de condenação do INSS em danos morais em situações de especial violação dos direitos de personalidade. Para fins exemplificativos, mencionam-se os seguintes, julgados pela 7a Turma: TRF3 - APELAÇÃO CÍVEL (198) No5001468-22.2020.4.03.6133, 7a Turma, Rel. Des. Federal Inês Virgínia, DJEN 20/08/2024; TRF3- APELAÇÃO CÍVEL (198) No5055684-67.2023.4.03.9999, 7a Turma, Rel. Des. Federal Erik Gramstrup, DJEN 30/04/2024.

Cite-se, ainda, julgado da 6a Turma deste E. Tribunal: TRF3, 6a Turma, APELAÇÃO CÍVEL (198) No0013136-13.2016.4.03.6102, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, Julgado em 11/02/2022.

No mesmo sentido, a jurisprudência do E. STJ admite danos morais em caso de erro administrativo injustificado: STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 193.163, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 08/05/2014.

Destarte,verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração interpostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou a controvérsia de forma integral, com fundamentação suficiente.

A parte embargante sustenta a existência de vícios no julgado e busca a sua reforma.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão abordada nos embargos declaratórios, expondo de forma fundamentada as razões que levaram ao acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do CPC.

Verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o julgamento.

A pretensão da parte embargante consiste na rediscussão do mérito, o que não se admite na via eleita.

A reiteração de embargos com idêntico conteúdo pode ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sob pena de aplicação de multa em caso de caráter protelatório.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão